Tribunal: TJDFT
Processo: 0729086-31.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729086-31.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MADSON JOSE SANTOS DIAS APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 6 de fevereiro de 2020 15:03:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator